Tribunal: TJES
Processo: 5002067-27.2024.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002067-27.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLUCE ANDRADE DE ALMEIDA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE IUNA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE IÚNA. PROFESSOR. PRETENSÃO DE NULIDADE E RECEBIMENTO DE FGTS. JUSTIFICATIVAS ADMINISTRATIVAS ESPECÍFICAS E COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR TITULAR AFASTADO PARA EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIRETOR. NECESSIDADE TRANSITÓRIA CONFIGURADA. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA EM RAZÃO DE GRAVIDEZ. ATO CONSTITUCIONAL VINCULADO (ART. 10, II, 'B', ADCT). AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE.
DISTINGUISHING
EM RELAÇÃO ÀS NULIDADES GENÉRICAS POR AUSÊNCIA DE CAUSA. SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE ENTRE VÍNCULOS. VALIDADE DOS CONTRATOS RECONHECIDA. FGTS INDEVIDO (TEMAS 612 E 191 DO STF).

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002067-27.2024.8.08.0028

Recorrente: MARLUCE ANDRADE DE ALMEIDA

Recorrido: MUNICÍPIO DE IÚNA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE IÚNA. PROFESSOR. PRETENSÃO DE NULIDADE E RECEBIMENTO DE FGTS. JUSTIFICATIVAS ADMINISTRATIVAS ESPECÍFICAS E COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR TITULAR AFASTADO PARA EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIRETOR. NECESSIDADE TRANSITÓRIA CONFIGURADA. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA EM RAZÃO DE GRAVIDEZ. ATO CONSTITUCIONAL VINCULADO (ART. 10, II, 'B', ADCT). AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE.
DISTINGUISHING
EM RELAÇÃO ÀS NULIDADES GENÉRICAS POR AUSÊNCIA DE CAUSA. SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE ENTRE VÍNCULOS. VALIDADE DOS CONTRATOS RECONHECIDA. FGTS INDEVIDO (TEMAS 612 E 191 DO STF).

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

VOTO

I. RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a recorrente pleiteia a declaração de nulidade dos contratos de designação temporária firmados com o Município de Iúna (vínculos em 2018/2019 e 2020) e a condenação ao pagamento de FGTS, sob o argumento de que as sucessivas renovações desvirtuaram a natureza excepcional da contratação
.
A sentença de piso julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade das justificativas apresentadas pelo ente municipal
.
Em sede recursal, a autora reitera as teses de habitualidade e burla ao concurso público
.

II. FUNDAMENTAÇÃO

A análise dos autos impõe a confirmação integral da sentença recorrida, baseada em três pilares fundamentais:

1. Da Legitimidade da Substituição de Servidor Titular

O contrato firmado em
07/02/2020
teve como motivação a substituição do professor efetivo
Altair João Pinto
, que se afastou da regência para assumir a função de Diretor de unidade escolar
.

Ao contrário de uma "vaga permanente mascarada", a vaga ocupada pela recorrente possuía titular certo, detentor de direito ao retorno
.

A contratação de temporários para suprir afastamentos de efetivos em funções de confiança é hipótese clássica de necessidade transitória de excepcional interesse público, prevista na Lei Municipal nº 2.286/2010
.

2. Da Prorrogação por Gravidez e o Dever de Proteção

A extensão do vínculo de 2018 para o ano de 2019 ocorreu por via de aditivo contratual motivado exclusivamente pela
estabilidade gestacional
da recorrente
.

O Município agiu em estrito cumprimento ao dever constitucional de proteção à maternidade (Art. 10, II, 'b' do ADCT)
.

Tal prorrogação, por ser um ato vinculado e compulsório imposto pela Carta Magna, não possui o condão de transmudar a precariedade original do contrato para uma relação perene de emprego, não configurando desvio de finalidade
.

3. Do
Distinguishing
e da Solução de Continuidade

A hipótese dos autos difere sensivelmente dos casos em que esta Turma declara nulidade por renovações automáticas e acríticas:

Especificidade da Causa:
O Município demonstrou, para cada período, a contingência fática (substituição de titular ou carga horária flutuante insuficiente para novo cargo efetivo)
.

Interrupção Real:
Houve um hiato fático entre
14/12/2019
e
07/02/2020
.
Embora coincida com as férias escolares, o lapso de quase dois meses prova que não houve renovação automática, mas novas contratações condicionadas à nova análise de necessidade pública
.

Dúvida Jurídica:
A manutenção de temporários foi justificada pela pendência de julgamento do
Tema 958/STF
(RE 936.790) sobre a jornada extraclasse, o que impedia o dimensionamento definitivo do quadro efetivo até 2020
.

III. CONCLUSÃO

Configurada a validade dos contratos com base no
Tema 612/STF
, resta afastado o pressuposto de nulidade que autorizaria o pagamento de FGTS nos termos do
Tema 191/STF
.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de improcedência pelos seus próprios e reforçados fundamentos
.

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça já deferida
.

É como voto.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)